Tribunal: TCU
Processo: 026.782/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de Denisson Deda de Aquino, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Simão Dias - SE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como 2a Festa do Milho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Simão Dias/SE por meio do Convênio 01307/2009 (registro Siafi 712138), que tinha por objeto a realização do evento "2a Festa do Milho". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao responsável e demais interessados no processo.